Tribunal: TJES
Processo: 5022076-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022076-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: GERSON COSER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022076-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP
AGRAVADO: GERSON COSER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 20.908,99 constrita via SISBAJUD em contas de titularidade do executado GERSON COSER, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A agravante sustenta a inexistência de prova de que os valores constituem reserva destinada à subsistência do devedor e aponta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada situação de vulnerabilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica automaticamente a valores depositados em conta-corrente inferiores a quarenta salários mínimos; e (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar, originariamente, pedidos de quebra de sigilo bancário e utilização dos sistemas SNIPER e SIMBA não submetidos previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade automática prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal.

4. A extensão da proteção legal a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras exige prova concreta de que o numerário constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de sua família.

5. Incumbe ao executado demonstrar a natureza protegida dos valores constritos, não bastando a mera alegação de que o montante é inferior a quarenta salários mínimos.

6. O agravado não apresentou extratos bancários ou elementos probatórios aptos a comprovar que a quantia bloqueada era indispensável à sua subsistência ou possuía natureza de reserva financeira protegida.

7. A existência de patrimônio de elevado valor, notadamente veículo de luxo registrado em nome do executado, enfraquece a alegação de vulnerabilidade econômica e afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial.

8. A finalidade do art. 833, X, do CPC consiste em assegurar a dignidade da pessoa humana e proteger patrimônio mínimo de subsistência, não servindo como mecanismo de blindagem patrimonial contra a satisfação de obrigações judicialmente reconhecidas.

9. Os pedidos de quebra de sigilo bancário e de utilização dos sistemas SNIPER e SIMBA não podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal quando não submetidos previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal.

2. A proteção de valores mantidos em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras depende da comprovação, pelo devedor, de que constituem reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial.

3. A ausência de prova da natureza alimentar ou da destinação protetiva dos valores autoriza a manutenção da penhora.

4. A apreciação de medidas de investigação patrimonial não examinadas pelo juízo de origem configura supressão de instância e impede seu conhecimento pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.506.679/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.05.2025, DJEN 19.05.2025. STJ, REsp nº 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024. STJ, REsp nº 2.185.881/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 2.774.351/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, por meio do qual pretende
RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP
(Id. 17572580), ver reformada a decisão de Id. 83345993, integrada no Id. 83477846, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) movido em face de
GERSON COSER
, determinou o desbloqueio imediato da quantia de R$ 20.908,99 (vinte mil, novecentos e oito reais e noventa e nove centavos) constrita via SISBAJUD em contas de titularidade do executado, acolhendo tese de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade automática da regra do art. 833, X, do CPC a contas-correntes, exigindo-se prova da natureza alimentar ou de reserva de subsistência, o que não foi realizado pelo executado;
(ii)
a existência de sinais exteriores de riqueza do devedor incompatíveis com a alegada vulnerabilidade financeira, notadamente a propriedade de veículo de luxo (Mercedes-Benz GLE400D, avaliado em mais de meio milhão de reais) e a realização de viagens internacionais;
(iii)
o risco de ineficácia da execução e de lesão grave, dada a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios de patrono acometido por doença grave) e o histórico de inadimplência do agravado.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para que seja determinada a imediata manutenção ou nova constrição da quantia de R$ 20.908,99 nas contas bancárias do Agravado, impedindo o levantamento dos valores e a consequente dilapidação do patrimônio até o julgamento final deste recurso, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade.

Por meio da decisão de ID 17636797, este Relator
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
, obstou os efeitos da liberação automática e determinou a manutenção da constrição, por vislumbrar a fumaça do bom direito e o perigo de irreversibilidade da medida.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 18158678), pugnando pela manutenção do desbloqueio, sob o argumento de que as quantias constritas situam-se abaixo do limite de 40 salários-mínimos, cuja impenhorabilidade é estendida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a qualquer aplicação financeira. Junta documentos que demonstram estar sob regime de Tomada de Decisão Apoiada em decorrência de transtornos psiquiátricos, aduzindo que o veículo automotor indicado pela credora encontra-se gravado com alienação fiduciária.

Posteriormente, a Agravante protocolizou a petição de ID 17598364, noticiando a realização de nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD (modalidade Teimosinha), a qual resultou na retenção superveniente do valor consolidado de R$768,73. Assim, requer a quebra do sigilo bancário do devedor e o acionamento dos sistemas corporativos de caça patrimonial avançada (SNIPER e SIMBA), com a finalidade de rastrear movimentações e localizar ativos financeiros ocultos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em examinar a legalidade da decisão que determinou o pronto desbloqueio de valores retidos eletronicamente em contas bancárias do executado, sob a justificativa de estarem albergados pela garantia de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Estatuto Processual Civil.

Da análise dos autos, constata-se que, na origem,
RIBEIRO PÁDUA & CIA LTDA - EPP
propôs ação de cobrança (atualmente em fase de Cumprimento de Sentença) em face de
GERSON COSER
com o intuito de receber crédito inadimplido oriundo da venda de materiais de construção civil utilizados na reforma de imóvel do devedor, perfazendo o montante atualizado, à época do pedido de constrição, de R$ 52.139,14 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quatorze centavos).

Intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, o Executado manteve-se silente, circunstância que ensejou o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, em seguida, logrou-se êxito na constrição parcial da quantia de R$ 20.908,99 (vinte mil, novecentos e oito reais e noventa e nove centavos).

Diante da aludida constrição, o Executado apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores, sob o fundamento de que a quantia bloqueada seria inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, invocando a proteção do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O pedido de desbloqueio foi acolhido pelo Juízo
a quo
, decisão contra a qual se insurge a Agravante.

O exame detido dos autos revela que o inconformismo da credora merece prosperar, devendo ser confirmado o posicionamento provisório adotado por esta Relatoria quando do pronunciamento liminar.

Conforme jurisprudência recente e consolidada da Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do art. 833, X, do CPC deve observar parâmetros rigorosos de razoabilidade e proporcionalidade. A Corte Superior assentou a premissa de que a impenhorabilidade automática de até 40 salários mínimos restringe-se, estritamente, à caderneta de poupança.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável automaticamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nesta última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024).
2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem afastou automaticamente a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para a devida aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Como se depreende, a orientação da Corte Cidadã evoluiu para estabelecer que, em se tratando de dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras distintas da poupança, a impenhorabilidade
não é presumida
. Ao revés, para que a proteção legal seja estendida a esses ativos, incumbe à parte executada o ônus de
“produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades”
(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

A título elucidativo, transcrevo ementa do julgado em questão:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.
[...] DA QUESTÃO CONTROVERTIDA [...] 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. [...] 15.
Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador.
Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. [...] 17.
Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.
[...] 21.
Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.
22. A partir do raciocínio acima,
a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:
a)
é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança
(isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);
d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.
SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23.
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...] (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

No mesmo sentido, recentíssimos julgados daquele Tribunal Superior reforçam que a garantia pode ser relativizada, cabendo ao devedor comprovar a afetação da subsistência:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. No entanto, essa garantia pode ser relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.185.881/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso, observa-se que a decisão agravada determinou o desbloqueio da quantia de R$ 20.908,99 baseando-se em uma presunção absoluta de impenhorabilidade, desconsiderando a natureza da conta constrita (conta-corrente), conforme alegado na própria impugnação.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado, ao impugnar a penhora na origem, limitou-se a invocar a regra matemática do valor de alçada, sem trazer aos autos extratos ou provas contundentes de que aquele numerário específico era imprescindível para sua subsistência imediata ou de sua família. Não houve demonstração de que a verba possuía caráter de reserva de poupança
stricto sensu
.

Ademais, e com especial relevo para o deslinde da questão, há elementos fáticos probatórios robustos trazidos pela Agravante que fragilizam a presunção de necessidade do devedor. A despeito das alegações do agravado, a documentação acostada comprova que o Executado é proprietário de veículo de alto luxo (
Mercedes-Benz GLE400D, ano 2022
) - Id. 63005625.

Ora, a
mens legis
do art. 833, X, do CPC é a proteção da dignidade da pessoa humana, assegurando ao devedor um mínimo existencial (“colchão de segurança”) contra infortúnios. Não se presta o instituto, contudo, a blindar patrimônio de devedores que ostentam sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada vulnerabilidade financeira, utilizando-se da conta bancária como mero instrumento de fluxo de capital, enquanto se furtam ao cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas.

No tocante aos pedidos formulados pela Agravante na petição de ID 17598364 — consistentes na quebra de sigilo bancário e na ativação dos sistemas de investigação patrimonial SNIPER e SIMBA —, constata-se óbice intransponível ao conhecimento originário por este Colegiado.

As referidas pretensões de ampliação da busca de bens e de quebra de sigilo não foram objeto de apreciação ou deliberação pelo Juízo de primeiro grau na decisão que deu origem ao presente recurso.

A análise e o deferimento dessas medidas coercitivas e investigativas competem, primordialmente, ao magistrado que conduz o feito na instância de origem. A manifestação imediata deste Tribunal de Justiça sobre tais requerimentos importaria em flagrante e inadmissível
supressão de instância
, violando o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e as regras de competência funcional fixadas pelo ordenamento processual civil.

Assim sendo, os pedidos deduzidos na petição de
ID 17598364
deverão ser formalizados e direcionados diretamente ao Magistrado
a quo
, a quem caberá sopesar a utilidade, a necessidade e a proporcionalidade das providências no cenário fático da execução na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória recorrida e manter a constrição dos valores bloqueados nos autos de origem, confirmando integralmente a tutela de urgência outorgada na decisão de ID 17636797.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.